Tribunal: TJSP
Processo: 1010746-25.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029516
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010746-25.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDERLEI
LOPES DO VALE, é apelada HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010746-25.2015.8.26.0020 -Voto no 30653
2
Apelação Cível no 1010746-25.2015.8.26.0020
Apelante/Autor:
VANDERLEI LOPES DO VALE
Apelada/Ré:
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
MM. Juiz de Direito: Flavia Bezerra Tone Xavier
Comarca da Capital 1a Vara Cível do Foro Regional de Nossa
Senhora do Ó
Voto no 30653
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Ocorrência. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide em
razão de prévio requerimento das partes para a produção de prova
oral, indispensável para o correto deslinde do feito. Necessidade de
anulação da r. sentença. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de “ação de ressarcimento de
danos materiais e lucros cessantes” ajuizada por VANDERLEI LOPES DO VALE
contra HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, julgada improcedente pela r.
sentença (e-fls. 119/122), sob o argumento de que o Autor não logrou se
desincumbir do ônus que lhe cabia. Em razão da sucumbência, condenou o Autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 125/129), discorrendo sobre a ocorrência de
cerceamento de defesa. Requereu a anulação da r. sentença.
Intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-
fls. 135/148).
É o relatório.
Trata-se de recurso apelação contra r.
sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão do
descumprimento do ônus de prova que caberia ao Autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010746-25.2015.8.26.0020 -Voto no 30653
3
Na hipótese dos autos, o Autor protestou
pela produção de todos os meios de prova, destacando a necessidade da
realização de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas), bem
como prova pericial.
Apresentada contestação, magistrado “a
quo” houve por bem designar audiência de conciliação, consignando
expressamente que: “Não alcançada a conciliação, o feito será saneado.”.
Na sequência, porém, considerou presentes
os requisitos legais para o julgamento antecipado do feito, sob o fundamento de
que seria desnecessária a realização de prova pericial, salientado que caberia ao
Autor fazer provas do atraso dos reparos e da ineficiência dos serviços prestados,
seja por prova documental, como por meio da prova oral.
Ora,
observa-se
que
o
julgamento
antecipado do feito, de acordo com o art. 355 do CPC, possui cabimento apenas
quando não houver necessidade de produção de outras provas ou nos casos
em que o réu for revel.
Nessa linha de raciocínio, torna-se de rigor a
realização de audiência de instrução e julgamento no presente caso, para a
produção das provas orais requeridas, porquanto indispensável para o
esclarecimento de questão de fato controvertida nos autos e essencial para o
correto deslinde da causa.
Em consequência, não tendo sido realizada
audiência de instrução e julgamento na espécie, incorreu-se em flagrante
cerceamento de defesa em desfavor do Autor, pela inobservância de regras
cogentes do devido processo legal.
Com efeito, o processo somente pode
alcançar sua finalidade social se, além de ter atingido seu objetivo, houver
concedido às partes a oportunidade de se utilizarem de todos os direitos e
garantias celebrados por nosso ordenamento jurídico, em especial as garantias
da ampla defesa e do contraditório, o que, conforme exposto, não ocorreu na
espécie.
Desse modo, em vista da existência de vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010746-25.2015.8.26.0020 -Voto no 30653
4
processual insanável (-cerceamento de defesa-), o recurso de apelação comporta
integral provimento, com o fim de anular a r. sentença recorrida, determinando-se
o regular prosseguimento do feito, com a produção da prova oral outrora
requerida pelo Autor e a realização de audiência de instrução e julgamento, nos
ditames do devido processo legal.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para ANULAR a r.
sentença hostilizada por flagrante cerceamento de defesa, determinando a
remessa dos autos à Vara de Origem para a produção de prova oral, conforme
requerido, por se tratar de prova indispensável ao esclarecimento de questão de
fato controvertida nos autos e essencial ao correto deslinde do feito, com a
consequente realização de audiência de instrução e julgamento, nos moldes dos
consectários do devido processo legal.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora